Tribunal: TJES
Processo: 0007171-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007171-98.2019.8.08.0048
APELANTE:
MED
I
LOG
TRANSPORTE LTDA

APELADA:
RODONEVES TRANSPORTES LTDA ME
RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES - SP353809
Advogado do(a) APELADO: PEDRO FREGONA - ES21566-A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
MED
I
LOG
TRANSPORTE LTDA

(fls.
292/322
)
, com vistas
ao reexame
da r. sentença
de fls. 288/289
, que, em sede de “
ação
declaratória c/c condenatória
”
proposta
em face de
RODONEVES TRANSPORTE
S
LTDA
ME
,
julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a relação negocial mantida entre as partes; bem como condenar a sociedade empresária apelante no pagamento de: (i) R$127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais), por danos materiais; e (ii) R$10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
RODONEVES TRANSPORTE
S
LTDA
ME
,
na petição inicial,
que manteve relação negocial com a sociedade empresária Med
i
log
Transporte Ltda
,
através
de contrato verbal de prestação de serviço, entre meados de 2017 e meados de 2018, por meio do qual se obrigou a realizar o transporte da carga fornecida

pela empresa Profarma Speciality, do ponto de distribuição mantido pela Med
i
log na Serra/ES
à
destinos finais localizados em Cotia/SP e Belo Horizonte/
MG
. Sustenta que a Med
i
log se obrigou a disponibilizar a carga em seu ponto de distribuição, no carregamento de veículos, bem como efetuar o pagamento pelo transporte da carga até o destino final.
Consigna que a ré apelante se comprometeu a realizar, ao final de cada viagem, o pagamento de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) por dia de transporte realizado até Cotia/SP e R$1.100,00 (mil e cem reais) por dia de transporte realizado até Belo Horizonte.
Esclarece que a ré apelante, injustificadamente, não efetuou o pagamento de diversos transportes realizados, de modo que a autora apelada se tornou credora em R$127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais), conforme planilha acostada ao feito.
Assim, requer a condenação da ré apelante no pagamento de
R$127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais),
acrescidos de juros e correção;
bem como em indenização por danos morais
(fls. 02/09)
.

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão indeferindo o pedido de assistência judiciária
gratuita e determinad
o
a intimação da autora apelada para recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 245).

A autora apelada atravessou petição à fl. 208 requerendo o parcelamento das custas em quatro mensais.
Na sequência, peticionou informando o pagamento das duas primeiras parcelas das custas processuais e requerendo a citação (fl. 246).

Foi determinada a citação (fls. 253/254), cujo AR consta
à fl. 254
e encaminhado
à ré apelante no endereço informado pela autora apelante na exordial (Rua Tancredo Neves, 349, São Diogo I, Serra/E
S
, CEP 29.163-267). A serventia, em primeira instância, certificou que não foi apresentada contestação (fl. 256).

O Julgador Singular proferiu sentença (fl. 262
), determinando o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas, contudo, opostos embargo
s
de declaração pela autora apelante às fls. 264/268, foi prolatada decisão integrativa (fls. 288/289) dando-lhes provimento para reconhecer
o pagamento das custas, tornar sem efeito a sentença de fl. 262, reconhecer a revelia e julgar antecipadamente a lide, com a procedência da pretensão inicial para condenar a ré apelante no pagamento de
R$127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais),
por danos materiais, e R$10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, com os acessórios legais.

Irresignada,
MED
I
LOG
TRANSPORTE LTDA

interpôs apelação
(fls.
292/322
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial,
pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade de citação;
(ii)
ausência de revelia;
(iii)
cerceamento de defesa;
(iv)
a eventual revelia
seria
causa apenas relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial; e
(v)
no mérito da causa em primeira instância,
seria o caso de
improcedência do pedido inaugural, por ausência de prova das alegações autorais.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade
e observando a ordem de prejudicialidade
.

A primeira afirmação da ré apelante se direciona à arguir a nulidade da citação, pois jamais funcionou no endereço em que se deu a citação (Rua Tancredo Neves, 349, São Diogo I, Serra/Es, CEP 29.163-267).

Em contrarrazões, a autora apelada, salienta que no Estado do Espírito Santo, o endereço da ré apelante sempre foi no referido local. Afirma que se trata do endereço de Medilog Transporte Serra/ES, que comporia o mesmo grupo econômico da ré apelante.

Pois bem,

a
ausência de citação válida constitui nulidade absoluta,
na medida
em
que se trata de
pressuposto processual de validade do processo
, como ensina a doutrina especializada:

"Conforme já visto, a relação jurídica processual existe a partir da propositura da demanda, já havendo para o autor desde o momento do procedimento a litispendência. Com a citação válida do demandado complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo.
[...]
D
outrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta
, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª ed. Editora JusPodivm. Salvador: 2016,p. 112).

A importância do ato citatório para o processo
está
positivada no art. 239 do CPC, segundo o qual: "
p
ara a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado".

Nessa perspectiva,
“
[...]
é
nula a citação postal quando a carta é enviada para endereço diverso da sede da pessoa jurídica ré, frustrando a integração do polo passivo da lid
e
[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.166307-3/001, Relatora: Des
ª
. Áurea Brasil, 5ª C
âmara Cível, J
08/09/2022,
DJ
09/09/2022).
Sobre o tema, seguem julgados:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO INVÁLIDA - ENDEREÇO DO RÉU INCORRETO - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA
[...]
.
A carta de citação enviada para endereço incorreto do réu, fornecido dolosamente pelo autor, constitui invalidade do ato, devendo ser declarada a nulidade do processo desde a citação, com consequente cassação da sentença proferida.
É nula a citação do réu quando endereçada ao endereço incorreto, o que inviabiliza a aplicação das penas de revelia e confissão ficta, bem como torna nulos todos os atos processuais a contar da citação inválida

[...]

(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.049389-4/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada,
J
13/07/2022,
DJ
15/07/2022).

A
PELAÇÃO CÍVEL
[...]
- CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - ENDEREÇO E RECEBEDOR DESCONHECIDOS - NULIDADE DO ATO
[...].

Se o endereço indicado no AR da carta de citação juntada aos autos parece não corresponder com a real localização da sede da empresa citada, além de inexistir notícias acerca da legitimidade da pessoa que recebeu a referida carta, é o caso de se reconhecer a nulidade do ato citatório
[...]
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.006647-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª C
âmara Cível, J
28/04/2021,
DJ
29/04/2021).

“
[...]

Ausente prova da existência de grupo econômico ou de que a empresa equivocadamente citada pode assumir as responsabilidades atribuídas à outra, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório
” (TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0024.13.212531-1/001, Relator: Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 15ª C
âmara Cível, J
01/02/2019,
DJ
06/02/2019).

“
[...]

Para configurar a existência de um grupo econômico, deve existir uma relação íntima entre as empresas de negócio e de controle, contendo interesses e gestão empresarial comum. O só fato de duas empresas serem do mesmo ramo, e terem o mesmo sócio administrador, não quer dizer que pertençam a um grupo econômico e que devam ser responsabilizadas solidariamente

[...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º
1.0024.09.455520-8/005, Relator: Des
ª
. Mariangela Meyer, 10ª C
âmara Cível, J
20/09/2016,
DJ
23/09/2016).

N
o caso vertente, a ré apelante juntou às fls. 323/32
6
sua ficha cadastral completa
perante a
Junta Comercial,
e de fato seus endereços ao longo do tempo foram apenas em São Paulo (Av. Major Antonio Mariano Borba, 373, Jardim Araraquara, Araraquara, São Paulo, CEP 14.807-295; Av. Ruben Botelho Falcão, n.º 66, Jardim Italaia, Araraquara, São Paulo, CEP 14.807-298)
e,
depois, alterado para
Minas Gerais
(Av. Deputado José Marcus Cherem, n.º 1051, Vila São Cristovão, Minas Gerais, CEP 38.040-500;
Av. Mathias de Camargo, n.º 837, Sala 04, Cotia, São Paulo, CEP 06.700-130)
,
onde se situa atualmente
,
não constando endereço na Serra, em Vitória, como consta do AR citatório, o que é reiterado pelo contrato social de fls. 327/332.

Desse modo, i
nexistindo nos autos qualquer documento que corrobore o endereço informado pel
a

autora apelada
na petição inicial
e,
por outro lado, demonstrando a ré apelante que seu endereço não corresponde com aquele em que se implementou a citação, patente a nulidade aventada
.

Nesse sentido, acolhida a primeira tese recursal
de nulidade de citação
, resta prejudicada a análise das demais razões de apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MED
I
LOG
TRANSPORTE LTDA

(fls.
292/322
)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
r
econhecer a nulidade de citação e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a renovação do ato citatório
.

Dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2023 às 19:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45582807032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM LOCAL DIVERSO DE SUA SEDE, ENDEREÇO CONSTANTE NA JUNTA COMERCIAL.
SENTENÇA ANULADA.
R
ECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1
)
É
nula a citação postal quando a carta é enviada para endereço diverso da sede da pessoa jurídica ré, frustrando a integração do polo passivo da lid
e.

2) Ausente prova da existência de grupo econômico ou de que a empresa equivocadamente citada pode assumir as responsabilidades atribuídas à outra, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório.

3) No caso vertente, a ré apelante juntou ao feito sua ficha cadastral completa perante a Junta Comercial, e de fato seus endereços ao longo do tempo foram apenas em São Paulo (Av. Major Antonio Mariano Borba, 373, Jardim Araraquara, Araraquara, São Paulo, CEP 14.807-295; Av. Ruben Botelho Falcão, n.º 66, Jardim Italaia, Araraquara, São Paulo, CEP 14.807-298) e, depois, alterado para Minas Gerais (Av. Deputado José Marcus Cherem, n.º 1051, Vila São Cristovão, Minas Gerais, CEP 38.040-500; Av. Mathias de Camargo, n.º 837, Sala 04, Cotia, São Paulo, CEP 06.700-130), onde se situa atualmente, não constando endereço na Serra, em Vitória, como consta do AR citatório, o que é reiterado pelo contrato social constante dos autos. Desse modo, inexistindo nos autos qualquer documento que corrobore o endereço informado pela autora apelada na petição inicial e, por outro lado, demonstrando a ré apelante que seu endereço não corresponde com aquele em que se implementou a citação, patente a nulidade aventada.

4
)

Recurso
de apelação conhecido e provido
, para
r
econhecer a nulidade de citação e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a renovação do ato citatório
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.